Tribunal: TJMT
Processo: 1037073-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037073-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AQUILINO AFONSO MIRANDA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ARNALDO SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (ADVOGADO), AQUILINO AFONSO MIRANDA - CPF: 593.837.041-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei no. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento no 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.

A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente, por isso, a reforma da decisão é medida que se impõe

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037073-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: AQUILINO AFONSO MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Leonardo Lucio Santos, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0012103-66.2015.8.11.0055, movida em face de AQUILINO AFONSO MIRANDA, que indeferiu o pedido do exequente para a realização de pesquisa de bens imóveis do executado por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Inconformado, o agravante sustenta que o sistema de Registro Eletrônico de Imóveis SREI tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação TICs para desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública.

Assevera que a decisão que indeferiu a pesquisa via SREI em nome da parte agravada, deve ser reformada, tendo em vista que é a única medida que este agravante encontra disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome daqueles.

Complementa que não se trata de medida excepcional, pois em simples análise aos autos, constata-se que já foram inúmeras as tentativas frustradas de recuperação de seu crédito, sendo que a pesquisa SREI é a medida que se impõe no momento.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do agravo ora interposto para determinar que seja realizada a pesquisa via sistema SREI, a fim de verificar existência de bens em nome do agravado (Id. 323847364).

Não houve pedido de tutela de urgência, conforme despacho anexado no Id. 324149375.

O agravado apresentou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 330550375).

O agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 324095359.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que BANCO DO BRASIL S/A, interpôs recurso de agravo contra decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido do exequente para a realização de pesquisa de bens imóveis do executado por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Analisando os autos de origem, verifica-se que o Banco do Brasil, ora agravante, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor do agravado, para reaver o seu crédito liberado e não adimplido.

Citado, o agravado não pagou o débito devido. Desta forma, foram realizadas pesquisas patrimoniais em nome deste, não sendo o débito liquidado até o momento, motivo pelo qual o feito continua em tramitação sem o exequente reaver seu crédito.

O agravante, no intuito de receber os valores devidos até os dias atuais, diligenciou administrativamente a fim de encontrar bens passíveis de penhora, entretanto, sem sucesso. Deste modo, passou a peticionar em juízo pesquisas neste mesmo intuito. Foi requerido, portanto, ao juízo a quo a pesquisa no sistema SREI, que foi indeferido, nos seguintes termos:

“Indefiro o pedido de buscas no Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, uma vez que se trata de sistema acessível diretamente pela parte exequente, mediante cadastro e pagamento dos emolumentos, sendo dispensável e desnecessária a intervenção jurisdicional.

Nos termos da manifestação de id 206086979, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se comunicou a proposta de acordo ao setor interno da instituição financeira.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, data constante na certificação digital”.

Inconformado, o agravante sustenta que o sistema de Registro Eletrônico de Imóveis SREI tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação TICs para desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública

Assevera que a decisão que indeferiu a pesquisa via SREI em nome da parte agravada, deve ser reformada, tendo em vista que é a única medida que este agravante encontra disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome daqueles.

Complementa que não se trata de medida excepcional, pois em simples análise aos autos, constata-se que já foram inúmeras as tentativas frustradas de recuperação de seu crédito, sendo que a pesquisa SREI é a medida que se impõe no momento.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do agravo ora interposto, para determinar que seja realizada a pesquisa via sistema SREI, a fim de verificar existência de bens em nome do agravado.

Pois bem.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pelo art. 76 da Lei no. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento no. 89/2019 do CNJ, foi criado com o objetivo de simplificar e modernizar o acesso a informações imobiliárias, promovendo a eficiência na localização de bens sujeitos à penhora.

O artigo 8o, § 3o, inciso V, do referido provimento estabelece expressamente que o SREI deve facilitar o intercâmbio de documentos e informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, conferindo maior celeridade e transparência ao processo executivo.

A tese de que caberia exclusivamente ao credor diligenciar nos cartórios para localizar bens do devedor não se sustenta, pois contraria o princípio da cooperação processual, previsto desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública

Assevera que a decisão que indeferiu a pesquisa via SREI em nome da parte agravada, deve ser reformada, tendo em vista que é a única medida que este agravante encontra disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome daqueles.

Complementa que não se trata de medida excepcional, pois em simples análise aos autos, constata-se que já foram inúmeras as tentativas frustradas de recuperação de seu crédito, sendo que a pesquisa SREI é a medida que se impõe no momento.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do agravo ora interposto, para determinar que seja realizada a pesquisa via sistema SREI, a fim de verificar existência de bens em nome do agravado.

Pois bem.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pelo art. 76 da Lei no. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento no. 89/2019 do CNJ, foi criado com o objetivo de simplificar e modernizar o acesso a informações imobiliárias, promovendo a eficiência na localização de bens sujeitos à penhora.

O artigo 8o, § 3o, inciso V, do referido provimento estabelece expressamente que o SREI deve facilitar o intercâmbio de documentos e informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, conferindo maior celeridade e transparência ao processo executivo.

A tese de que caberia exclusivamente ao credor diligenciar nos cartórios para localizar bens do devedor não se sustenta, pois contraria o princípio da cooperação processual, previsto desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública

Assevera que a decisão que indeferiu a pesquisa via SREI em nome da parte agravada, deve ser reformada, tendo em vista que é a única medida que este agravante encontra disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome daqueles.

Complementa que não se trata de medida excepcional, pois em simples análise aos autos, constata-se que já foram inúmeras as tentativas frustradas de recuperação de seu crédito, sendo que a pesquisa SREI é a medida que se impõe no momento.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do agravo ora interposto, para determinar que seja realizada a pesquisa via sistema SREI, a fim de verificar existência de bens em nome do agravado.

Pois bem.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pelo art. 76 da Lei no. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento no. 89/2019 do CNJ, foi criado com o objetivo de simplificar e modernizar o acesso a informações imobiliárias, promovendo a eficiência na localização de bens sujeitos à penhora.

O artigo 8o, § 3o, inciso V, do referido provimento estabelece expressamente que o SREI deve facilitar o intercâmbio de documentos e informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, conferindo maior celeridade e transparência ao processo executivo.

A tese de que caberia exclusivamente ao credor diligenciar nos cartórios para localizar bens do devedor não se sustenta, pois contraria o princípio da cooperação processual, previsto desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública

Assevera que a decisão que indeferiu a pesquisa via SREI em nome da parte agravada, deve ser reformada, tendo em vista que é a única medida que este agravante encontra disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome daqueles.

Complementa que não se trata de medida excepcional, pois em simples análise aos autos, constata-se que já foram inúmeras as tentativas frustradas de recuperação de seu crédito, sendo que a pesquisa SREI é a medida que se impõe no momento.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do agravo ora interposto, para determinar que seja realizada a pesquisa via sistema SREI, a fim de verificar existência de bens em nome do agravado.

Pois bem.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pelo art. 76 da Lei no. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento no. 89/2019 do CNJ, foi criado com o objetivo de simplificar e modernizar o acesso a informações imobiliárias, promovendo a eficiência na localização de bens sujeitos à penhora.

O artigo 8o, § 3o, inciso V, do referido provimento estabelece expressamente que o SREI deve facilitar o intercâmbio de documentos e informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, conferindo maior celeridade e transparência ao processo executivo.

A tese de que caberia exclusivamente ao credor diligenciar nos cartórios para localizar bens do devedor não se sustenta, pois contraria o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva.

Ao negar a pesquisa via SREI, o magistrado de origem transfere indevidamente ao exequente um ônus que deveria ser compartilhado pelo Poder Judiciário, ao invés de utilizar um mecanismo tecnológico regulamentado justamente para essa finalidade.

O indeferimento da pesquisa, sob o argumento de que o credor pode realizar a busca por conta própria, configura um retrocesso e desconsidera os avanços promovidos pela informatização dos serviços judiciais e extrajudiciais.

A exigência de deslocamento físico aos cartórios, além de burocrática e ineficaz, impõe uma restrição desnecessária à efetividade da execução, retardando a satisfação do crédito e contrariando o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 4o do CPC.

Dessa forma, a recusa injustificada na utilização do SREI compromete não apenas a celeridade processual, mas também o direito do exequente de ver seu crédito satisfeito por meio de mecanismos eficazes e modernos.

O SREI é uma ferramenta já disponível ao Judiciário e sua utilização para a localização de bens deve ser deferida sempre que demonstrada sua necessidade no curso da execução.

Portanto, considerando que o objetivo do SREI é justamente facilitar a pesquisa de bens por meio eletrônico, assegurando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo agravante.

Registre-se, por fim, que o princípio da cooperação, estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos do processo – inclusive o magistrado – atuem de forma colaborativa para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse contexto, mostra-se plenamente cabível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), como meio hábil e legítimo de garantir a efetividade da execução.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

II. Questão em discussão

Discute-se se a realização de pesquisa patrimonial por meio do SREI é medida necessária e adequada à satisfação do crédito exequendo, considerando os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.

III. Razões de decidir

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei no. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento no. 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.

O indeferimento do pedido com base na possibilidade de o credor buscar diretamente as informações junto aos cartórios é incompatível com os princípios da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da efetividade da execução.

O uso do SREI é medida que se alinha à informatização do processo judicial e à necessidade de utilização de ferramentas que possibilitem a satisfação do crédito exequendo de forma ágil e eficaz.

Precedentes do Tribunal reconhecem a viabilidade da pesquisa de bens via SREI como mecanismo de aprimoramento da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a realização da pesquisa de bens da parte agravada por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Tese de julgamento: “A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 4o; Lei no. 13.465/2017, art. 76; Provimento no. 89/2019 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000; N.U 1023525-74.2024.8.11.0000; N.U 1022911-69.2024.8.11.0000.” (N.U 1000215-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À

AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal.” (N.U 1026807-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS. CNIB E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de busca de bens em nome dos executados Alexander Ingmar Endlich e Suzana Franciscato Endlich, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema CNIB para busca de bens dos devedores; e (ii) estabelecer se a busca de bens pelo SREI é viável para o andamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do CNIB é cabível para evitar a dilapidação do patrimônio do devedor e garantir a celeridade na execução, sendo amplamente reconhecida por este Tribunal como ferramenta eficaz.

A busca de bens pelo SREI é viável, conforme previsão legal na Lei no 13.465/2017 e regulamentação pelo Provimento no 89/2019 do CNJ, que permite o intercâmbio de informações com os registros de imóveis.

O esgotamento de outras diligências não é necessário para deferir o uso dessas ferramentas, considerando o tempo decorrido desde a última busca e o insucesso das diligências anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível na execução, independentemente do esgotamento de outras diligências.

A busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é permitida para garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.465/2017, art. 76; Provimento no 39/2014 do CNJ; Provimento no 89/2019 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no REsp no 1.909.060/RN; TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000.” (N.U 1023525-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir a pesquisa de bens via sistema SREI.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026